Tribunal: TJDFT
Processo: 0009856-91.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009856-91.2015.8.07.0001 RECORRENTE: KINROSS BRASIL MINERAÇÃO S/A RECORRIDOS: ADRIANO DE JESUS PONTES, ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. INCORPORAÇÃO DO SALÁRIO IN NATURA E DA AJUDA DE CUSTO AO SALÁRIO BASE RECONHECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. 1. Cerceamento de defesa não configurado, ante a oportunidade para impugnação do laudo pericial. 2. Prescrição quinquenal não consumada, considerando-se como termo a quo o trânsito em julgado da sentença trabalhista. 3. Condenação da empregadora/patrocinadora à recomposição das reservas matemáticas em decorrência da incorporação do salário in natura e da ajuda de custo ao salário base reconhecida pela Justiça do Trabalho. 4. A patrocinadora não responde pelo pagamento da cota do participante. A recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, defendendo ser impossível a adoção das conclusões da Justiça do Trabalho para resolver a presente lide, pois a Justiça Comum é competente para o processamento de demandas referentes ao complemento de aposentadoria. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 93, inciso IX, por ausência de fundamentação; b) artigo 202, §2o, renovando a tese ventilada no item “b” do especial. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto às alegadas ofensas aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, incisos I e II, ambos do CPC. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o julgador dirimir “a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório”. (AgInt no REsp n. 2.035.101/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Igualmente não deve transitar o apelo no tocante à indicada contrariedade ao artigo 927, inciso III, do CPC, pois, não tendo o colegiado realizado nenhuma consideração acerca do mencionado dispositivo, é fácil concluir que aquele não foi objeto de prequestionamento. Acrescente-se que a defendida afronta ao preceito supracitado somente foi inaugurada nos embargos de declaração e no apelo especial, o que impõe o reconhecimento da vedada inovação recursal. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). O recurso extraordinário também não merece prosperar quanto às indicadas violações aos artigos 93, inciso IX, e 202, §2o, ambos da CF, embora a recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral. Com efeito, no tocante à mencionada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF, a Corte Suprema, ao apreciar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que o acórdão ou decisão devem ser “fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC. Também não deve prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 202, §2o, da CF, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz citado preceito, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015